Tribunal: TJPA
Processo: 0102587-60.2015.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0102587-60.2015.8.14.0115

APELANTE: B V FINANCEIRA S A C F I

APELADO: GEOVANI DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA QUE DECLARA RESCINDIDO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO DECISÃO "EXTRA PETITA”. NULIDADE NO QUE SE REFERE AO EXCESSO COMETIDO.

I- Na sentença atacada, o magistrado declarou rescindido o contrato, o que não se pode admitir, na medida em que o pedido inicial do requerente se restringiu a busca e apreensão do bem em litígio e no final, sua posse e propriedade plena e exclusiva nas mãos do proprietário fiduciário.

II- Ora, não se trata apenas de uma impossibilidade de rescisão, por existir débito a ser quitado,mas, sobretudo, por ser uma decisão extra petita, que se consubstancia no excesso, em conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez, e que, inclusive, pode ser decretada de ofício.

III- Assim, mostra-se claro e notório que o magistrado ao rescindir o contrato, o fez além dos limites constantes no pedido, razão pela qual deve-se acolher o pedido do apelante, a fim de que seja declarada a nulidade apenas no que excede, ou seja, anular a parte em que se refere a rescisão contratual, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
GEOVANI DE OLIVEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Novo Progresso, nos autos de
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
movida

por
B V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Versa a inicial que o requerente firmou com a parte requerida um contrato de alienação fiduciária, para aquisição de um veículo, tornando-se possuidora e depositária do bem. Ocorre que esta não vem cumprindo com suas obrigações, estando em mora no pagamento das parcelas, conforme notificação extrajudicial, estando o débito do réu vencido, cabendo ao autor o direito de fazer apreender o bem.

Diante do exposto, requereu a concessão da medida
liminar de Busca e apreensão,
e após que seja julgada procedente a ação.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida e o veículo apreendido.

Ausente a apresentação de Contestação, o magistrado sentenciou o feito, decretando a revelia da parte ré e
JULGOU PROCEDENTE o pedido, resolvendo-se o mérito na forma do art. 487, I do novo CPC, bem como condenou a parte ré ao pagamento das custas e honorários, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformado com a decisão de 1° grau

o banco
opôs embargos de declaração, tendo o magistrado deixado de conhecer, em razão de sua intempestividade.

N
ovamente irresignado
B V FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso de apelação, alegando que

embora o Juízo Singular tenha julgado PROCEDENTE a ação com resolução mérito, acolhendo o pedido da inicial, consolidando a posse do veículo apreendido em favor do Apelante, declarou rescindido o contrato entabulado entre as partes, o que não se pode admitir, na medida em que além de ser uma decisão extra pettita,

a ação de busca e apreensão não tem natureza resolutória e o bem é garantia do contrato e não objeto deste, uma vez que a apreensão do bem, não rescindiria o contrato, este teria prosseguimento sobre os valores em aberto.

Assim, considerando o inadimplemento do contrato autoriza a apreensão do bem, mas, não o esvazia, porque possível a cobrança de eventual saldo remanescente. Logo, a rescisão contratual não é consequência lógica da ação de busca e apreensão impositiva a reforma da decisão neste capítulo.

Desse modo, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem
Contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O cerne da questão diz respeito exclusivamente ao capítulo da sentença que declarou rescindido o contrato; pretendendo o apelante em suas razões recursais, que seja nula a sentença, por ser extra petita ou, não sendo esse o entendimento seja reformado esse capítulo, na medida em que
o inadimplemento do contrato autoriza a apreensão do bem, mas, não o esvazia, porque possível a cobrança de eventual saldo remanescente. Logo, a rescisão contratual não é consequência lógica da ação de busca e apreensão impositiva a reforma da decisão neste capítulo

Analisando os autos, entendo que as razões expostas na peça recursal merecem prosperar, razão pela qual passo a expor os motivos de meu convencimento.

Para que o credor requeira a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, faz-se necessário, nos termos do Dec-Lei 911/69, a comprovação da mora, que para tanto resta comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

No caso dos autos, o autor requereu em sua inicial a busca e apreensão do bem, demostrando para tanto os requisitos necessários, ocasião em que o magistrado deferiu a liminar e julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“ Julgo procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos do autor o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo especificado na petição inicial, cuja apreensão liminar tomou definitiva, facultada a venda pelo polo ativo. Sucumbente, arcará o o réu com as custas e honorários de advogado, que arbitro em 10% do valor dado à causa, nos termos do artigo 85 § 2° do Novo Código de Processo Civil(...)”

Observa-se da decisão acima transcrita, que o magistrado declarou rescindido o contrato, o que não se pode admitir, na medida em que o pedido inicial do requerente se restringiu a busca e apreensão do bem em litígio e no final, sua posse e propriedade plena e exclusiva nas mãos do proprietário fiduciário.

Ora, não se trata apenas de uma impossibilidade de rescisão, por existir débito a ser quitado, mas, sobretudo, por ser uma decisão extra petita, que se consubstancia no excesso, em conhecer de pedido ou fundamento que o autor não fez, e que, inclusive, pode ser decretada de ofício.

Nesse Sentido:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - SENTENÇA QUE DECLARA RESCINDIDO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO NESSE SENTIDO - DECISÃO "EXTRA PETITA" - DECOTE DO EXCESSO.
- Ao declarar a rescisão do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, sem pedido expresso nesse sentido, o Magistrado incorreu em vício "extra petita", devendo ser decotado o excesso." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.19.047181-3/001, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/06/0019, publicação da súmula em 01/07/2019)

RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO CONTRATUAL . EXTINÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA . 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se há julgamento extra petita na hipótese em que, julgado procedente o pedido de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, o juiz, sem o requerimento expresso do autor, extingue o contrato firmado entre o devedor fiduciante e o credor fiduciário . 3. O contrato de alienação fiduciária em garantia de bem móvel não se extingue somente por força da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário. 4. O julgamento extra petita está configurado quando o magistrado concede prestação jurisdicional diversa da pleiteada na inicial . 5. Na hipótese, à míngua do pedido de rescisão do contrato de alienação fiduciária, a sentença que reconhece extinta a relação contratual é extra petita. 6. Recurso especial provido .

(STJ - REsp: 1779751 DF 2018/0299259-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2020)

Assim, mostra-se claro e notório que o magistrado ao rescindir o contrato, o fez além dos limites constantes no pedido, razão pela qual deve ser declarada a nulidade da sentença, apenas no que excede, ou seja, anular a parte em que se refere a rescisão contratual, mantendo nos demais termos a sentença atacada.

Belém, de de 2025.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2025